Tribunal: TJPA
Processo: 0807465-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807465-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACAI TROPICAL HOTEL LTDA

AGRAVADO: ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807465-94.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: AÇAI TROPICAL HOTEL LTDA.

ADVOGADO: VERENA FORMIGOSA VITOR – OAB/PA 26041-A.

AGRAVADO: ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA.

ADVOGADOS: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA – OAB/PA32598.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUES EMITIDOS POR PESSOA FÍSICA. NOTA FISCAL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. MERCADORIA RECEBIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AÇAI TROPICAL HOTEL LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau em face de ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. O recorrente sustenta ter apresentado exceção de pré-executividade, tendo em vista que os títulos de crédito exequendos não foram emitidos pela pessoa jurídica executada e sim por pessoa física diversa que deveria responder pelo pagamento, sendo patente a ilegitimidade da agravante por não ser signatária do título de crédito exequendo. A execução tem fundamento no não pagamento das duas últimas parcelas relativas à nota fiscal juntada aos autos, para as quais foram dados como forma de pagamento os cheques, com comprovação de recebimento da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em face de exceção de pré-executividade que alega ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz estejam presentes cumulativamente os requisitos previstos no art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", tratando-se de requisitos cumulativos. Em análise de cognição sumária, não restaram devidamente demonstrados os mencionados requisitos, notadamente a probabilidade do direito.

4. A execução tem fundamento no não pagamento das duas últimas parcelas relativas à nota fiscal juntada aos autos, para as quais foram dados como forma de pagamento os cheques também colacionados à exordial. Considerando que a origem da dívida (nota fiscal com comprovação de recebimento da mercadoria) não foi questionada pela agravante, entende-se ausente a probabilidade do direito necessária para deferimento de efeito suspensivo, tendo em vista que a mesma requer reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

5. O magistrado de primeiro grau aduziu que "em que pesem os cheques acostados na inicial terem sido emitidos por José de Lima Junior, a exequente junta a nota fiscal dos produtos adquiridos pela excipiente, cujo valor total foi fracionado em seis parcelas, sendo que a excipiente adimpliu apenas quatro parcelas através de boleto, tendo repassado os dois cheques para pagamento das parcelas em atraso", concluindo pela legitimidade passiva da excipiente para figurar como devedor da empresa excepta. Verifica-se estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em segundo grau. Sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo (TJPA, Acórdão 179.789).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A ausência de questionamento sobre origem da dívida documentada em nota fiscal com comprovação de recebimento de mercadoria afasta probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em execução, mesmo quando cheques foram emitidos por pessoa física diversa da executada."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, publicado no DJe em 28/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807465-94.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: AÇAI TROPICAL HOTEL LTDA.

ADVOGADO: VERENA FORMIGOSA VITOR – OAB/PA 26041-A.

AGRAVADO: ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA.

ADVOGADOS: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA – OAB/PA32598.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AÇAI TROPICAL HOTEL LTDA
, em face de
ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que apresentou no feito de 1º grau Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que os títulos de crédito exequendos não foram emitidos pela pessoa jurídica executada e sim por pessoa física diversa a qual deveria responder pelo pagamento do montante expresso no título de crédito, sendo patente portanto a ilegitimidade da agravante em tal relação, tendo em vista que não é signatária do título de crédito exequendo.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, tendo o recorrido aduzido a existência de um negócio jurídico firmado com a agravada, demonstrando a responsabilidade do título de crédito emitido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUES EMITIDOS POR PESSOA FÍSICA. NOTA FISCAL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. MERCADORIA RECEBIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AÇAI TROPICAL HOTEL LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau em face de ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. O recorrente sustenta ter apresentado exceção de pré-executividade, tendo em vista que os títulos de crédito exequendos não foram emitidos pela pessoa jurídica executada e sim por pessoa física diversa que deveria responder pelo pagamento, sendo patente a ilegitimidade da agravante por não ser signatária do título de crédito exequendo. A execução tem fundamento no não pagamento das duas últimas parcelas relativas à nota fiscal juntada aos autos, para as quais foram dados como forma de pagamento os cheques, com comprovação de recebimento da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em face de exceção de pré-executividade que alega ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz estejam presentes cumulativamente os requisitos previstos no art. 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", tratando-se de requisitos cumulativos. Em análise de cognição sumária, não restaram devidamente demonstrados os mencionados requisitos, notadamente a probabilidade do direito.

4.
A execução tem fundamento no não pagamento das duas últimas parcelas relativas à nota fiscal juntada aos autos, para as quais foram dados como forma de pagamento os cheques também colacionados à exordial. Considerando que a origem da dívida (nota fiscal com comprovação de recebimento da mercadoria) não foi questionada pela agravante, entende-se ausente a probabilidade do direito necessária para deferimento de efeito suspensivo, tendo em vista que a mesma requer reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

5.
O magistrado de primeiro grau aduziu que "em que pesem os cheques acostados na inicial terem sido emitidos por José de Lima Junior, a exequente junta a nota fiscal dos produtos adquiridos pela excipiente, cujo valor total foi fracionado em seis parcelas, sendo que a excipiente adimpliu apenas quatro parcelas através de boleto, tendo repassado os dois cheques para pagamento das parcelas em atraso", concluindo pela legitimidade passiva da excipiente para figurar como devedor da empresa excepta. Verifica-se estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em segundo grau. Sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo (TJPA, Acórdão 179.789).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"A ausência de questionamento sobre origem da dívida documentada em nota fiscal com comprovação de recebimento de mercadoria afasta probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em execução, mesmo quando cheques foram emitidos por pessoa física diversa da executada."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, publicado no DJe em 28/9/2017.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 19622599 – Pág. 1-2
.

Naquele momento aduzi que para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz estejam presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no Art. 300, do CPC, que assim dispõe: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos.

Com efeito, em análise de cognição sumária, entendo que não restaram devidamente demonstrados os mencionados requisitos, notadamente, a probabilidade do direito.

Isto porque a execução tem fundamento no
NÃO PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS RELATIVAS À NOTA FISCAL JUNTADA AOS AUTOS
, para as quais foram dados como forma de pagamento os cheques também colacionados à exordial, como bem exposto na manifestação da agravada à exceção de pré-executividade oposta.

Considerando que a origem da dívida (nota fiscal, com comprovação de recebimento da mercadoria) não foi questionada pela agravante, entendo ausente a probabilidade do direito necessária para o deferimento de efeito suspensivo, tendo em vista que a mesma requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Sobre referida questão, o nobre magistrado de 1º grau aduziu que: “
em que pesem, os cheques acostados na inicial terem sido emitidos por José de Lima Junior,
a exequente junta a nota fiscal dos produtos adquiridos pela excipiente
, cujo valor total foi fracionado em seis parcela, sendo que a excipiente adimpliu apenas quatro parcelas através de boleto, tendo repassado os dois cheques para pagamento das parcelas em atraso. Assim, temos a legitimidade passiva da excipiente para figurar como devedor da empresa excepta, afastando assim o pedido da executada”
(fls. 9580142 – Pág. 56)
.

Sobre referido tema, acosto aos autos jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRE ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, QUE FORA REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA NÃO OCORRENTE. INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL ASSINADA, COMPROVANDO A ENTREGA DO PRODUTO E INSTRUMENTO DE PROTESTO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15, DA LEI N. 5 .474/68. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 01008518920248160000 Ibiporã, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 31/01/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

Desta forma, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026